Tribunal: TJMT
Processo: 1040869-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040869-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAVID FONSECA DOS SANTOS - CPF: 067.234.581-17 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LIEDSON FELIX MOURA - CPF: 053.236.101-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040869-34.2025.8.11.0000

PACIENTE: DAVID FONSECA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA DE UM DOS PACIENTES. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR AS PRISÕES POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigados presos em flagrante por tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva decretada contra os pacientes possui fundamentação idônea; (ii) existe
periculum libertatis
suficiente para justificar a medida extrema; (iii) a custódia cautelar ofende o princípio da homogeneidade; (iv) seria possível substituir a prisão por medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos dos autos, especialmente a associação dos custodiados a organização criminosa e a gravidade concreta da conduta.
3.2. As circunstâncias da prisão revelam risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade dos agentes, reforçadas pelas declarações extrajudiciais e pela natureza da apreensão.

3.3. A jurisprudência do STJ admite a segregação cautelar com base em indícios de participação em organização criminosa, mesmo que não haja grande quantidade de droga.

3.4. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade, sendo inviável presumir eventual regime mais brando em caso de condenação.

3.5. A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pela associação dos agentes a organização criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.”

“2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando presentes os pressupostos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.742/SP, Quinta Turma, j. 18.06.2025; AgRg no HC 827.572/ES, Sexta Turma, j. 04.03.2024; AgRg no HC 894.577/RS, Sexta Turma, j. 07.10.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040869-34.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTES: DAVID FONSECA DOS SANTOS

LIEDSON FELIX MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo

impetrado em favor de
DAVID FONSECA DOS SANTOS
e
LIEDSON FÉLIX MOURA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1031707-67.2025.8.11.0015.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos pacientes, sustenta que:
(i)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
(ii)
as prisões ofendem o princípio da homogeneidade;
(iii)
é possível a substituição das segregações preventivas pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 329645868].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 330041376].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 333252360].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 334953370].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040869-34.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos
DAVID FONSECA DOS SANTOS
, vulgo “TH”, e
LIEDSON FÉLIX MOURA
, vulgo “Índio”, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [autos n. 1031707-67.2025.8.11.0015].

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que os pacientes foram presos em flagrante delito em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2025.367127, confeccionado pelo 11º BPM de Sinop/MT, para melhor elucidação dos fatos e das prisões,
verbis
:

“A EQUIPE DE CAVALARIA REALIZAVA PATRULHAMENTO NA REGIÃO DO COMPLEXO QUANDO, AO ADENTRAR A BR-163, SENTIDO ITAÚBA, FOI VISUALIZADO O VEÍCULO FIAT UNO, DE COR BRANCA, PLACA JYP-0656, TRAFEGANDO COM OS FARÓIS EM MAU FUNCIONAMENTO. NO MOMENTO EM QUE PERCEBERAM A PRESENÇA DA EQUIPE, OS OCUPANTES LANÇARAM UM CIGARRO PELA JANELA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DE ILÍCITO E DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DO VEÍCULO, QUE COLOCAVA EM RISCO OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA, FOI DADA ORDEM DE PARADA COM O USO DE GIROFLEX E SIRENE. OS SUSPEITOS ACATARAM A ORDEM LEGAL E ESTACIONARAM O VEÍCULO. DO AUTOMÓVEL DESCERAM DOIS INDIVÍDUOS.
O CONDUTOR FOI IDENTIFICADO COMO LIEDSON, CONHECIDO PELA ALCUNHA DE ‘ÍNDIO’, JÁ AMPLAMENTE CONHECIDO DA EQUIPE POLICIAL. CONFORME INFORMAÇÕES PRÉVIAS, ELE EXERCE A FUNÇÃO DE ‘DISCIPLINA’ NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E JÁ POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS QUANDO AINDA ERA MENOR DE IDADE
.
NO BANCO DO PASSAGEIRO ENCONTRAVA-SE O SUSPEITO DAVID, VULGO ‘DH’, IGUALMENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO
. DURANTE BUSCA VEICULAR,
A EQUIPE LOCALIZOU NO PORTA-LUVAS DIVERSAS TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E HAXIXE
.
NO BANCO TRASEIRO FOI ENCONTRADO UM PÉ DE MACONHA
. OS SUSPEITOS ALEGARAM QUE TRANSPORTAVAM A DROGA ATÉ A RESIDÊNCIA DO VULGO ‘ÍNDIO’ PARA CONSUMO.
LIEDSON RELATOU À EQUIPE QUE REALMENTE EXERCE A FUNÇÃO DE ‘DISCIPLINA’ E AFIRMOU TER ORGULHO DE PERTENCER À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DECLARANDO AINDA ENVOLVIMENTO NAS ÚLTIMAS MORTES OCORRIDAS NA CIDADE
. INFORMOU QUE ESTEVE COM OS SUSPEITOS RESPONSÁVEIS PELO SEQUESTRO DAS VÍTIMAS NA CHÁCARA SÃO CRISTÓVÃO, POSTERIORMENTE LEVADAS À REGIÃO DO CANARINHO, E QUE TERIA REALIZADO O ‘CONFERE’ COM ARMA DE FOGO NAS VÍTIMAS, ALÉM DE AUXILIAR NA VIGILÂNCIA PARA EVITAR POSSÍVEL FUGA. RELATOU TAMBÉM QUE ESTEVE NO LOCAL DO HOMICÍDIO EM UM VEÍCULO PRETO, POSSIVELMENTE UM CORSA, JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS, PORÉM SE RECUSOU A INFORMAR A IDENTIDADE DOS DEMAIS. DISSE AINDA LEMBRAR QUE, NO LOCAL, HAVIA AO MENOS SETE PESSOAS ENVOLVIDAS NO SEQUESTRO E MORTE DAS VÍTIMAS. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, SENDO REALIZADA A CONDUÇÃO COM O USO DE ALGEMAS, EM RAZÃO DO FUNDADO RECEIO DE FUGA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DETIDOS E DA PRÓPRIA EQUIPE POLICIAL. [...]”

Com relação ao argumento relacionado à ausência de fundamentação, verifico que o juiz de direito, Anderson Clayton Dias Batista, decretou a prisão preventiva dos pacientes, na audiência de custódia, nestes termos:

“
[...] é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, os custodiados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro

fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos autuados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o
cometimento do crime de tráfico ilícito e o cultivo de entorpecentes
, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

[...]

Ademais,
sobreleva destacar que a imensa quantidade de entorpecentes, constitui indício veemente da periculosidade do agente e de sua ação no meio social, demonstrando, dessa forma, a necessidade de restringir sua liberdade, a bem da ordem pública
.

Outrossim,
cumpre salientar que o flagranteado LIEDSON FELIX MOURA possui registros pretéritos de envolvimento em atos infracionais, circunstância que pode ser considerada pelo magistrado como elemento de aferição da sua periculosidade social e, consequentemente, como fundamento idôneo à decretação ou manutenção da prisão preventiva
.

[...]

Circunstância que,
alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
[...].

[...] Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do custodiado, DAVID FONSECA DOS SANTOS, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis [...]

Assim,
entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade comprovada pela reincidência do custodiado LIEDSON evidenciam a insegurança gerada no meio social
.

[...]

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público, logo, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de DAVID FONSECA DOS SANTOS e LIEDSON FELIX MOURA, já qualificado nos autos, para salvaguardar a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal [...]”
(doc. digital n. 329645869).

Percebe-se que a decisão está suficientemente motivada em
dados concretos
extraídos dos autos e amparada em
fundamentos idôneos
a justificar a manutenção da custódia preventiva.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva,
o contexto fático da prisão
revela elementos que, somados, evidenciam risco concreto à ordem pública.

Constatou-se que os pacientes transportavam
6,2g de haxixe
e
63,3g de maconha
, ambas fracionadas em porções típicas da mercancia, além de manterem
uma planta da mesma substância
e
uma balança de precisão
, circunstâncias usualmente associadas à mercância ilícita de drogas.

Outro ponto relevante é que ambos os custodiados
são conhecidos do meio policial por integrarem –
ou ao menos manterem vínculo de cooperação
– com a organização criminosa Comando Vermelho
, segundo informações documentadas nos autos.

Esse dado, por si só, não resolveria a controvérsia, mas
a convergência entre a apreensão das drogas, os instrumentos utilizados para o comércio ilícito e os vínculos confessados com facção criminosa
constitui motivo idôneo para a prisão cautelar, por revelar periculosidade diferenciada e risco concreto de reiteração delitiva.

A propósito, os próprios interrogatórios extrajudiciais reforçam o quadro de periculosidade:

David
: QUE Afirma não estar traficando drogas, aduzindo que as drogas apreendidas no veículo de Liedson seriam para uso. Que, sobre o triplo homicídio, nega envolvimento, afirmando que apenas Liedson, vulgo Índio, teria confessado o crime para o interrogado, via WhatsApp, dizendo ter executado as quatro vítimas, que estariam envolvidas no homicídio do motorista de aplicativo Luciano, dizendo ainda, que estava assustado ao saber que uma vítima teria sumido do local; Segundo Liedson, ele teria sido selecionado pelo CV para ir ao local do crime para executar e dar o confere nas vítimas; Afirma que Liedson tem cargo de disciplina no CV.
Afirma

não possuir cargo no CV, apenas irmão [sic]
.;
Afirma não saber muitos detalhes, frisando ser só "irmão mesmo"
[SIC];

Liedson
: Que, em relação as drogas apreendidas em seu veículo, hoje, por volta das 18h00min, afirma serem para uso; que compraram de uns caras na rua, não deseja informar nome, nem paradeiro; que, em relação ao homicídio narrado no BO n.º 2025.360937, relata que, após a morte do Uber de prenome LUCIANO [...]; quando tomaram ciência da morte de Luciano/Uber, ficaram "grilados" [SIC], e
o CV ordenou que identificassem os autores do crime e imediatamente decretou a morte dos envolvidos
; [...];
os parceiros do CV que levantaram quem eram os autores do crime
; [...]
pediram um apoio para uma situação, informando que precisavam de apoio para executar os autores do homicídio de Luciano/UBER, sendo aceito de imediato pelo interrogado
; [...]; então seguiram os quatro até uma lavoura ao lado de um matagal, após a curva do Canarinho, momento em que avistou quatro homens amarrados, mãos e pés;
o local onde foi encontrado os corpos, foi o local que ocorreu triplo homicídio
; [...], Que ao chegarem no local, "a coisa foi rápida" [SIC], de cinco a dez minutos:
relatando que entregaram um revólver cal. 38, carregado, e teria efetuado aproximadamente dois tiros em cada vítima, acreditando que teria realizado um total de 12 disparos, todos na região da cabeça
, afirmando que foi necessário recarregar a arma para conseguir realizar todos os disparos; [...];
que afirma ser faccionado, possui cargo de disciplina no CV
; nega que subiria de cargo no CV, ou estaria quitando dividas com a morte das vítimas,
apenas foi escolhido aleatoriamente, e aceitou a ordem
; [...];
que possui passagem por desacato e tráfico de drogas, quando adolescente, apenas
; que David, vulgo TH, nada tem a ver com a situação do homicídio [...]”

As narrativas – ainda que não sirvam para ensejar juízo de culpa no processo de mérito –
evidenciam a inserção dos pacientes em estrutura organizada voltada para práticas violentas
, o que, sob a ótica cautelar, é elemento concreto de risco à ordem pública, legitimando a medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, reconhece que
a gravidade concreta do delito, aliada ao envolvimento dos agentes com facções criminosas e ao risco de reiteração delitiva
, constitui fundamento legítimo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva
[...]”
(AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do ora agravante, quando evidenciado que a segregação se encontra fundamentada na
gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, uma vez que o agravante seria, em tese, integrante de uma organização criminosa formada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, e apontada como responsável por diversos homicídios ocorridos na região
[...]”
(AgRg no HC n. 827.572/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a
gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente
, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que
há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social
[...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a
gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa
ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Depois, além da gravidade do delito previsto na Lei de Drogas, como bem destacado na decisão objurgada, o LIEDSON
reitera na prática de infrações penais
, uma vez que constam
atos infracionais pretéritos
em sua ficha de antecedentes criminais.

A existência de “
registros criminais anteriores,
anotações de atos infracionais
, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que
podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva
, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes
” [STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024].

Fixadas tais premissas, não se vislumbra motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da prisão cautelar e nem a substituição dela por medidas cautelares diversas, sobretudo: (
i
) diante da adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
; (
ii
) por persistirem
indicativos concretos

da

vinculação
dos pacientes a organização criminosa; (
iii
) da constatação da
reiteração delitiva
de um deles.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

“[...] Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). Agravo regimental não provido”
(AgRg no RHC n. 186.764/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Também
não há se falar
que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade.

O argumento defensivo é mero
exercício de futurologia
, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar os regimes de cumprimento, que podem ser definidos pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1º, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Por derradeiro, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” [AgRg no HC n. 933.409/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada em favor de
DAVID FONSECA DOS SANTOS
e
LIEDSON FÉLIX MOURA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025